Tribunal: TJDFT
Processo: 0717870-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717870-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILSON SILVA CAVALCANTI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARILSON SILVA CAVALCANTI contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Auditoria Militar que, na ação anulatória ajuizada pelo agravante, no 0703973-49.2020.8.07.0001, indeferiu a produção de provas requerida pelo autor/agravante, nos seguintes termos: Em réplica, o autor requereu a produção de provas (id 63448055). O Distrito Federal pleiteou o julgamento antecipado do mérito (id 64285359). Vieram os autos conclusos. É o relatório. DECIDO. Como cediço, cabe ao Judiciário analisar a legalidade do procedimento administrativo, sem adentrar no mérito. Nesse sentido, INDEFIRO os pedidos dos itens "a" e "b" da petição de id 63448055), pois pretendem rediscutir o mérito da ação penal e do procedimento administrativo. Por outro lado, DEFIRO o pedido do item "c" da referida peça. Ademais, verifica-se que o pedido de tutela de urgência já foi analisado e indeferido ao id 56532822. Oficie-se. Intimem-se. Tudo feito, tornem os autos conclusos para sentença. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) o processo disciplinar do Conselho de Disciplina da Corregedoria da PM possui vícios insanáveis; 2) o juiz de primeira instância não determinou a realização de nenhum ato de instrução; 3) o pedido de julgamento antecipado da lide foi atendido pelo Distrito Federal; 4) o pedido liminar da ação anulatória não foi analisado; 5) não há intenção de rediscutir o mérito da ação penal e do processo administrativo, pois a perícia do aparelho celular, requerida no item “a” e a oitiva do filho como testemunha, requerida no tem “b”, não foram objeto dos processos penal e administrativo; 6) requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 16994521). É o relatório. DECIDO. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porquanto a pretensão do agravante não está inserida no rol das matérias que desafiam o agravo de instrumento. Por oportuno, colaciono a norma processual de regência: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Conforme se extrai da petição recursal, o agravante pretende afastar ato judicial que indeferiu a produção de algumas provas requeridas pelo agravante. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela recorrente não se amolda a nenhum dos incisos acima transcritos. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, em linha de princípio, em que pesem as razões recursais e a singularidade do caso em análise, não se revela producente realizar a interpretação extensiva mitigada da legislação no caso presente, tendo em vista não se constatar as causas excepcionais para tanto. Destaque-se que, apesar da alegação do agravante de que o pedido liminar não tenha sido decidido, a decisão de indeferimento, devidamente fundamentada, consta no ID 56532822. Com efeito, o ato impugnado não apresentou conteúdo apto a desafiar o recurso interposto, sendo que questões nele apreciadas não tangenciam nenhuma das hipóteses taxativamente elencadas nas disposições acima transcritas. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLAGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL EM AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESCABIDO. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Se, por um lado, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento são dispostas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e nessa perspectiva não comportam interpretação ampliativa, de outro inexiste qualquer empecilho hermenêutico a que se interprete cada uma dessas hipóteses de maneira a extrair o seu verdadeiro conteúdo e alcance. III. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. IV. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1198584, 07006524320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 25/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, não se vislumbra prejuízo imediato ao recorrente, pois caso o feito seja sentenciado em seu desfavor, o agravante poderá interpor o recurso adequado para a revisão da matéria. Diante o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da inadequação da via recursal eleita, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, junho de 2020. DESEMBARGADORA LEILA ARLANCH Relatora